Tribunal: TJES
Processo: 5019054-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019054-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: CLERMONT DE PAIVA E SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5019054-24.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO
: CLERMONT DE PAIVA E SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos MASTERCARD e SANTANDER, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenaram ao pagamento de R$ 1.536,19 a título de danos materiais e de R$ 1.500,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento dos recursos.

(2). Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva suscitada pela MASTERCARD, entendo que não merece acolhida as razões aduzidas pela referida Recorrente, tendo em vista que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço ao consumidor, na medida em que é diretamente beneficiada pelo uso dos cartões que possuem sua “bandeira”.

(3). No que se refere à ausência de responsabilidade quanto aos prejuízos sofridos pelo Recorrido, aduzida por ambos os Recorrentes, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não há comprovação nos autos da regularidade das transações impugnadas ou mesmo que o Recorrido efetivamente tenha realizado as referidas compras, falhando os Recorrentes em cumprir com o ônus probatório que lhes incumbia (art. 14, §3º, CDC), sendo certo que há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude (devidamente notificada pelo consumidor, mas não acolhida em atendimento administrativo pelas Recorrentes), fica demonstrada a falha de segurança e prestação do serviço.

(4). Nesse sentido, observo que a indenização material comandada pelo Juízo
a quo
se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)